Tribunal: TJSP
Processo: 1008259-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos à segurada na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos à segurada na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Desnecessária a realização de perícia. Reforma da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008259-15.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. MARCELA SANTA RITA.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.237
APEL. No: 1008259-15.2019.8.26.0482
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
APDA.: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores
pagos
à
segurada
na
via
administrativa.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária.
Responsabilidade
objetiva.
Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos.
Prova
documental
suficiente.
Desnecessária
a
realização de perícia. Reforma da sentença. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
287/295, que julgou improcedente o pedido e condenou a autora a
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00, por critério de equidade.
Recorre a autora (fls. 298/325).
Alega, em breve síntese, que realizou “rigoroso e
normatizado procedimento de averiguação, a fim de confirmar a
existência, causa e extensão dos danos sofridos pela consumidora”;
foi elaborado laudo técnico por empresa especializada, que conclui
que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica; que é
notória a falha na prestação de serviços pela concessionária, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não zelou pela manutenção de suas redes de distribuição; que
trouxe aos autos farto conjunto probatório que demonstra, de forma
inequívoca, o nexo causal entre os danos dos equipamentos e a falha
no fornecimento de energia.
Argumenta
que
a
responsabilidade
da
ré
é
objetiva; que a ANEEL determina que a concessionária somente se
exime da responsabilidade caso comprove a inexistência de registro
de irregularidades em 5 relatórios obrigatórios, sendo desnecessária
a perícia para aferição do nexo causal; que a ausência de registro de
interrupção ou desligamento de energia na data dos fatos é
irrelevante, pois os danos não decorreram da falta de energia e sim
do fornecimento irregular; que a apelada não cumpriu com o ônus
previsto no artigo 373, II, do CPC; que não houve impugnação
técnica dos documentos juntados com a inicial.
Sustenta que a apelada é quem possui melhores
condições de produzir prova quanto ao nexo causal do que a
consumidora-segurada, em cujos direitos a seguradora se sub-
rogou. Incidem, no caso, as regras inerentes ai diploma
consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do
artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Pretende a reforma da r. sentença para que seja
dada integral procedência à demanda.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo.
Sobreveio manifestação da parte adversa às fls.
332/361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor de R$ 2.447,00, dispendido pelo pagamento, em
09/06/2017, da indenização securitária da empresa segurada
“Danilo Nogueira Ferreira Caminhões Ltda.”, pelo sinistro ocorrido
em 26/03/2017.
O Mm. Juiz a quo procedeu ao julgamento do feito,
entendendo pela improcedência da causa.
Inconformada, apela a autora.
Pois bem.
Não é
necessário, para o exercício da ação
regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL,
que apenas regula o procedimento feito através da via extrajudicial,
não sendo considerado pressuposto para a o efetivo exercício da
prestação jurisdicional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Preliminar. Interesse processual. Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente garantido. Procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual
caracterizado.
Preliminar
afastada
(...)”
(Apel.
no
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.03.2017)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Danos
causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade de
prévio pedido na esfera administrativa. Preliminar afastada (...)” (Apel.
no 1043073-40.2016.8.26.0100, Rel. Des Ana Catarina Strauch, j.
07.03.2017).
Ademais, independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo
349 do Código Civil, é inequívoca a responsabilidade objetiva da
empresa ré, concessionária de serviço público, por força do disposto
no artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco
administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos
danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é
limitada com o rompimento do nexo causal (caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro).
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte de
Justiça aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Oscilação de energia
elétrica que provocou danos em equipamento do segurado
-
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6° da Constituição
Federal Falha na prestação de serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior (...)” (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1099123-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 08.03.2017)
A autora demonstrou a vigência da apólice do
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico (fls.
37/48) e comprovação de pagamento do sinistro à segurada (fl. 50).
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor
pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas condições de
fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.
Ademais, razoável considerar não serem incomuns
oscilações
de
energia,
provocando
sobretensões
que
podem
danificar equipamentos ligados a esse sistema.
Os documentos que instruem a exordial são
suficientes à solução da controvérsia, dispensando, por isso, a
realização de eventual perícia, em especial porque entre a data do
evento danoso e a interposição da causa transcorreram mais de dois
anos e, evidentemente, da seguradora não se pode esperar que
preservasse por tão longo período os equipamentos sinistrados.
A apelada não se desincumbiu, é certo, do ônus
que lhe competia, por força do que dispõe o artigo 373, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
Importante
destacar
que
não
há
indício
da
parcialidade da empresa ou do profissional que elaborou o laudo
técnico de fl. 49, que concluiu terem os danos decorrido de “fortes
oscilações de energia”.
Demais
disso,
as
informações
constantes
das
capturas de tela do sistema informatizado da ré, colacionadas à sua
peça de defesa, não se prestam à finalidade pretendida, vez sequer
apresentam informações claras e que pudessem afastar, inconteste
de dúvidas, sua responsabilidade pelos danos reclamados.
Portanto,
revelada
a
falha na
prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos
pelo usuário da eletricidade, indenizados pela seguradora, há
mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença comporta reparo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para julgar procedente a ação, condenando a ré a pagar a
autora o valor de R$ 2.447,00, corrigido desde o desembolso e
incidentes juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de
arcar com os ônus sucumbenciais, incluídos honorários advocatícios
que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator